Tribunal: TJDFT
Processo: 0754141-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754141-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ana Teresa dos Santos Menezes Silva contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que reputou intimada a executada, ora agravante, no endereço em que foi citada e determinou a penhora de 30% da sua renda líquida, até o pagamento dos valores devidos (autos no 0703019-78.2017.8.07.0010, ID no 178807414). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão não deve prosperar, uma vez que a certidão não mencionou que ela teria mudado de endereço, mas consta apenas que o imóvel estaria em aparente estado de abandono. 3. Sustenta que não pode ocorrer a presunção de que foi intimada pelo fato de não ter atualizado seu endereço nos autos, pois na verdade permanece no mesmo local e a certidão não condiz com a realidade, pois o imóvel está bem conservado, como as manutenções regulares em dia. 4. Quanto à impugnação à penhora, destaca que o bloqueio efetivado na sua conta bancária recaiu sobre verbas de natureza salarial, portanto, totalmente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC. Discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em contas poupanças que não excedam ao equivalente a 40 salários-mínimos, conforme previsto no art. 833, inciso X do CPC. 5. Narra que é idosa e apresenta vários problemas de saúde, os quais demandam vários gastos mensais e a quantia bloqueada prejudicará a aquisição da medicação e poderá comprometer o tratamento, representando risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja analisada a impugnação à penhora, com o acolhimento das justificativas para o desbloqueio das quantias localizadas na sua conta bancária. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 54612776 e no 54612774). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório. 11. Por outro lado, as nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 12. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 13. A certidão questionada pela agravante é dotada de fé pública e, portanto, tem presunção de legitimidade. Regularmente citada em 13/1/2018 (ID no 12976063), a agravante deixou de se manifestar nos autos por vários anos, o que somente ocorreu com o pedido de habilitação do seu advogado, apresentado em 18/11/2023 (ID no 182383708). 14. A impugnação à penhora sequer foi oposta na origem, pois competia à agravante a prática do ato processual que alega ter sofrido prejuízo em razão da irregularidade na intimação, com preliminar tratando de eventual nulidade, o que também não foi por ela observado. 15. A agravante teve ciência inequívoca do processo e das consequências da sua inércia (inadimplemento), não podendo alegar a ocorrência de nulidade, diante da ausência de prejuízo material ou processual. 16. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 17. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 18. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 19. A agravante não logrou êxito em demonstrar que a conta bancária é utilizada como poupança, tampouco que as verbas são provenientes de atividade laboral ou destinadas ao sustento da família, pois nenhum elemento documental foi apresentado nos autos de origem. 20. Obter dictum, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 21. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 22. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que as penhoras efetivadas por meio do SISBAJUD comprometerão a sua subsistência ou de sua família. A penhora de 30% da sua renda líquida, até o pagamento do débito exequendo (R$ 379.825,45) é razoável e observa a sua subsistência digna, pois não há provas em sentido contrário, já que os seus argumentos estão desprovidos de elementos documentais idôneos. 23. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, pois encontradas em conta salário e poupança, relativas a verbas de natureza alimentar, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023) e também deste Tribunal (Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros). 24. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 25. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, assim como dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso (supressão de instância), não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 26. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 27. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 30. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO